Tribunal: TJES
Processo: 5000464-71.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000464-71.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA registrado(a) civilmente como AILTON RIBEIRO DA SILVA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL
DO JURI
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5000464-71.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA
PACIENTE: ROGERIO DE JESUS PIRES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA - ES26566
Advogado do(a) PACIENTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA - ES26566

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar
, impetrado em favor de
ROGERIO DE JESUS PIRES
,
preso preventivamente e pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal (3x) e artigo 121, §2º, inciso I e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (4x), na forma do art. 69 do CP, apontando como autoridade coatora o douto Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES.

Discorre a impetração sobre a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, ao argumento de que houve morosidade processual injustificável e tampouco relativizado, mormente, pelo paciente estar custodiado
desde junho de 2015, ou seja, há quase 07 (sete) anos.

Destaca que o processo não é complexo, pois tem apenas um réu, nem ocorrera qualquer responsabilidade da defesa, decorrendo o atraso exclusivamente nas designações de audiências e cancelamentos dos júris.

À vista do exposto, requer seja concedida a ordem
para relaxar a ordem de prisão decretada em desfavor do paciente, sendo expedido o competente alvará de soltura.

Informações prestadas pela autoridade coatora no mov. 2129730.

Decisão que indeferiu a liminar, no mov. 2244615.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça na lavra de Dr. Adonias Zam, opinando pela denegação da ordem, no mov. 2395557.

É o relatório.

Vitória, 20

de maio de 2022.

DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para denegar a ordem.
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS
Nº 5000464-71.2022.8.08.0000

PACIENTE: ROGERIO DE JESUS PIRES

IMPETRANTE: DR. AILTON RIBEIRO DA SILVA - OAB/ES 32729

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

VOTO

Conforme relatado, a presente ordem de
habeas corpus,
com pedido de liminar
, foi impetrada em favor de
ROGERIO DE JESUS PIRES,

preso preventivamente e pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal (3x) e artigo 121, §2º, inciso I e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (4x), na forma do art. 69 do CP, apontando como autoridade coatora o douto Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES.

Discorre a impetração sobre a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, ao argumento de que houve morosidade processual injustificável e tampouco relativizado, mormente, pelo paciente estar custodiado
desde junho de 2015, ou seja, há quase 07 (sete) anos.

Destaca que o processo não é complexo, pois tem apenas um réu, nem ocorrera qualquer responsabilidade da defesa, decorrendo o atraso exclusivamente nas designações de audiências e cancelamentos dos júris.

À vista do exposto, requer seja concedida a ordem
para relaxar a ordem de prisão decretada em desfavor do paciente, sendo expedido o competente alvará de soltura.

Informações prestadas pela autoridade coatora no mov. 2129730.

Decisão que indeferiu a liminar, no mov. 2244615.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça na lavra de Dr. Adonias Zam, opinando pela denegação da ordem, no mov. 2395557.

Pois bem.

Em sede de informações, a apontada autoridade coatora informou que (
mov. 2129730
):

“Com efeito, trata-se de ação penal instaurada em face de Rogério de Jesus Pires, denunciado ante a suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal (3x) e art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (4x), na forma do art. 69 do CP.

Em 20 de maio de 2014 foi decretada a prisão temporária do acusado, assim como busca e apreensão domiciliar.

A denúncia foi oferecida em 06 de abril de 2015, cumulado com pedido de decreto de prisão preventiva.

Em 09 de julho de 2015 a denúncia foi parcialmente recebida, oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva do réu.

O acusado foi citado pessoalmente em 10 de novembro de 2015.

Resposta à acusação apresentada em 16 de dezembro de 2015.

Em 05 de fevereiro de 2016 o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito por inconformismo com a rejeição parcial da denúncia.

O recurso foi recebido em 09 de agosto de 2016.

Contrarrazões apresentada em 13 de setembro de 2016.

Em 08 de novembro de 2016 foi realizado o juízo de retratação, oportunidade em que este Juízo manteve integralmente a decisão atacada.

Em 28 de março de 2018 o recurso foi julgado, tendo-lhe sido dado provimento, para receber integralmente a denúncia ofertada.

Recebido os autos, foi proferido despacho em 07 de novembro de 2018 determinando a nova citação do réu.

O réu foi novamente citado pessoalmente em 29 de novembro de 2018.

Em 24 de janeiro de 2019 foi nomeado advogado dativo ao réu, ante a ausência de defensor público atuante nesta Vara.

Resposta à acusação apresentada em 22 de feveireiro de 2019.

Na audiência de instrução realizada no dia 27 de junho de 2019 foi ouvida uma testemunha arrolada pelo Ministério Público, sendo redesignado o ato para o dia 09 de setembro de 2019 para a oitiva das testemunhas faltantes.

Na audiência do dia 09 de setembro de 2019 foram ouvidas 02 testemunhas arroladas pelo Ministério Público, tendo este requerido vista dos autos para diligenciar os endereços atualizados das testemunhas faltantes. Na oportunidade, designou-se nova audiência para o dia 17 de fevereiro de 2020.

Em 11 de outubro de 2019 o acusado constitui defesa particular.

Em 25 de novembro de 2019 a Defensoria Pública Estadual, por intermédio do Núcleo de presos provisórios, requereu o relaxamento da prisão do acusado o que, após manifestação ministerial, foi indeferido em 05 de fevereiro de 2020.

Conforme certificado às fls. 584, a audiência designada para o dia 17 de fevereiro de 2020 não se realizou em virtude da ausência de Juiz de Direito designado para realização das audiências de instrução desta Vara. Na ocasião, o ato foi redesignado para o dia 14 de abril de 2020.

Em 20 de feveiro de 2020 a defesa do acusado requereu a revogação da prisão preventiva, pugnando ainda pela redesignação da audiência ao argumento de ter sido anteriormente intimado para atuação em Plenário do Júri na Comarca de Serra/ES na mesma data.

Ante o pedido, o ato foi remarcado para o dia 10 de junho de 2020.

Quanto ao pedido revogatório, o Ministério Público se manifestou em 12 de março de 2020, opinando pela manutenção da custódia, o que foi integralmente acompanhado em decisão proferida em 31 de março de 2020.

Em 29 de abril de 2020 foram prestadas informações nos autos do HC nº 0009217-73.2020.8.08.0000 impetrado em favor do acusado Rogério.

Em 06 de julho de 2020 foi realizada a reavaliação da situação prisional do acusado Rogério, oportunidade em que foi decidido por sua manutenção, designando audiência de continuação da instrução para o dia 05 de outubro de 2020 às 13:00 horas.

Na audiência do dia 05 de outubro de 2020 foi ouvida uma testemunha de acusação e inquirido o réu. Encerrada a instrução, as partes requereram prazo para apresentação de seus memoriais. A defesa, por sua vez, requereu a revogação da custódia cautelar do acusado, ao argumento de desnecessidade e ausência de seus requisitos.

Em 16 de outubro de 2020 a IPMP apresentou alegações finais pugnando pela pronúncia do acusado nos termos dos art. 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal (três vezes) e art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (quatro vezes). Na ocasião, opinou pela manutenção da custódia cautelar.

Em 22 de outubro de 2020 foi proferida decisão indeferindo o pleito revogatório, ante a presença dos requisitos legais, bem como determinado o aguardo das alegações defensivas. Na mesma data, foram prestadas informações ao desembargador Relator da Segunda Câmara Criminal no HC nº 0021599-98.2020.8.08.0000.

No dia 30 de outubro de 2020 a defesa constituída do réu Rogério apresentou alegações finais pugnando pela impronúncia do acusado, com base no art. 414 do CPP.

Em 06 de novembro de 2020 foram encaminhadas via malote digital decisão/ofício comunicando o indeferimento do pedido liminar proferido nos autos do HC nº 0021599-98.2020.8.08.0000, onde é o paciente Rogério de Jesus Pires. Na oportunidade fora determinado que fosse dada preferência absoluta ao feito, incluindo-o na pauta de julgamento do Tribunal do Juri.

No dia 19 de novembro de 2020 foi proferida sentença que pronunciou o acusado Rogério de Jesus Pires, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri ante a suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal (3x) em relação as vítimas Maria Selma de Jesus, Thiago de Jesus Nascimento e Jefferson de Jesus Nascimento, na forma do art. 29,
caput
, do Código Penal e do art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (4x), em relação as vítimas Jorge Carlos de Jesus Nascimento, Camila Nascimento, Camile de Jesus Nascimento e Weslly Vinicius Pereira Barbosa, na forma do art. 29,
caput
, do Código Penal.

Intimado da sentença em 24 de fevereiro de 2021, o réu Rogério manifestou-se que não deseja recorrer da sentença de pronúncia.

A decisão de pronúncia precluiu em 02 de março de 2021.

O Ministério Público se manifestou na fase do art. 422 do CPP.

A defesa do acusado Rogério intimada em 09 de junho de 2021 para se manifestar na fase do art. 422 do CPP não se manifestou.

Foi proferida decisão em 13 de agosto de 2021 reavaliando a prisão preventiva do réu Rogério e mantendo-a. Na oportunidade, foi determinado que certificasse nos autos quanto o prazo da intimação da defesa do réu Rogério.

Em 16 de agosto de 2021 foi certificado nos autos que decorreu o prazo, sendo que a defesa do acusado Rogério, intimada na fase do art. 422 do CPP, não se manifestou
.”

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o paciente é investigado pela prática de crimes de homicídio contra as vítimas Maria Selma de Jesus, Thiago de Jesus Nascimento e Jefferson de Jesus Nascimento e pela prática de tentativa de homicídio contra as vítimas Jorge Carlos de Jesus Nascimento, Camila Nascimento, Camile de Jesus Nascimento e Weslly Vinicius Pereira Barbosa, no qual o denunciado, na companhia dois outros indivíduos, teria invadido a residência das vítimas em período noturno, atirando a esmo e matando três integrantes da sua família. Os elementos indiciários coligidos aos autos demonstram que as vítimas sequer seriam os alvos primários dos agentes, os quais em tese procuravam pela pessoa de Thiago de Assis Gonçalves, que não se encontrava no local.

Conforme relatado, douta defesa alega excesso de prazo para formação da culpa, tendo em vista que o réu encontra-se preso desde junho de 2015, ou seja, há quase 07 (sete) anos, sem que haja previsão para que seja julgado perante o Tribunal do Júri.

Sem embargo das teses defensivas, considerando, em especial, o exame dos fatos imputados, as informações prestadas pela autoridade impetrada e o atual andamento processual do feito, entendo ser imprudente a concessão da ordem.

Os prazos para a conclusão da instrução criminal não possuem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Assim, é firme a jurisprudência:

3.

Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese.
(HC n. 486.286/MG, Sexta turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 30/04/2019, grifo nosso).

No caso em apreço
, não se verifica desídia do Juízo natural da causa na condução do processo a ensejar a intervenção neste momento processual.

Inicialmente, não há como ignorar a incidência ao caso do disposto na
Súmula nº 21
da colenda Corte Superior (STJ), segundo a qual "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução", não havendo nos autos motivos que justifiquem sua superação, eis que não há se falar em desídia do Poder Judiciário.

Confiram-se:

"(...). 5. Excesso de prazo não visualizado. Na espécie, é ressaltado que a fase instrutória já teve fim e que, no momento, a marcha processual perante o Juízo de primeiro grau foi interrompida para análise de recurso em sentido estrito apresentado pela defesa. Ainda, incide no caso o enunciado da súmula de n. 21 desta Corte, segundo a qual 'Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução'.

(STJ - HC 498.801/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019, grifos nossos).

Não se olvida que a situação contestada nestes autos não seja o ideal, haja vista tratar-se de réu preso, todavia, não se constata nos autos nenhuma demonstração concreta de desídia ou de atuação temerária do Juízo ou do
parquet
.

Verifica-se, com base nas informações prestadas pela autoridade indigitada coatora no mov. 2129730, que o processo não permaneceu parado, tendo seguido seu curso regular, considerando-se o devido empenho jurisdicional no desenvolvimento da instrução criminal.

Ademais, d
a atenta análise do andamento dos autos originários, observo que a Sessão do Tribunal do Júri encontra-se designada para data próxima, qual seja,
dia 22/06/2022 às 13:00
, de modo que não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal a ser corrigido nesse momento.

Ainda, não se pode desconsiderar o fato extraordinário da Pandemia do Covid-19 que assolou o país, impondo longo período de necessidade de suspensão de todos os atos presenciais do Poder Judiciário e mantendo fóruns e tribunais em serviço extraordinário de trabalho (
home office
), sendo certo que contribuiu para eventual elastecimento na marcha processual.

Dessa maneira, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação dos autos que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto esta tem seguido seu trâmite regular.

Destarte, tendo em mente o fato do processo estar apto a ser submetido a Júri, cujo julgamento encontra-se em vias de acontecer, não se constata qualquer constrangimento ilegal passível de ser sanado pela estreita via do
habeas corpus
.

Aliás, este é o entendimento que tem prevalecido em casos semelhantes levados ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, se não vejamos:

HABEAS CORPUS. ART. 150 DO CP. ART. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO CAUTELAR. EXISTÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA PELA GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. [...] ORDEM DENEGADA. 1.
A instrução criminal não está limitada a uma mera soma aritmética de prazos, pois submete-se a variáveis que influenciam uma maior ou menor duração da relação jurídica em juízo e, não tendo sido verificada desídia por parte do Juízo ou acusação, não há que se falar em excesso de prazo. Precedentes
. 2. Resta justificada a manutenção da prisão para resguardar a ordem pública, com base na gravidade em concreto da conduta. Precedentes. 3. Condições pessoais favoráveis do paciente não são aptas, por si só, a derrogar uma decisão de manutenção de prisão preventiva, quando presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar. 4. Ordem denegada. (TJES; HC 0034226-71.2019.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Rozenea Martins de Oliveira; Julg. 04/03/2020; DJES 16/03/2020) (destacamos).

Sendo assim,
não vislumbro nenhum constrangimento ilegal, motivo pelo qual
entendo prudente que seja resguardado assim a lisura do processo e o seu prudente deslinde.

Na mesma linha é o posicionamento da Procuradoria de Justiça Criminal, nos termos do Dr. Adonias Zam, no mov. 2395557:

“
Ab initio
, imperioso pontuar que não se observa qualquer constrangimento ilegal a ser corrigido, a teor das hipóteses previstas no artigo 648 do Código de Processo Penal, razão pela qual deve ser denegada a ordem impetrada. Conforme se observa do andamento da Ação Penal nº 0000789-76.2014.8.08.0012, a Sessão do Tribunal do Júri fora designada para o dia 22/06/2022, fulminando, destarte, a propalada ilegalidade. Não obstante, verifica-se, sem maiores complexidades, que a ação penal seguiu curso regular, e que o questionado incremento do lapso temporal não se deve à atuação irregular/ilegal do Juízo ou do Parquet, não se vislumbrando qualquer desídia ou negligência durante o desenvolvimento da persecução penal. [...]

Assim, estando o processo apto a ser submetido a Júri, cujo julgamento encontra-se em vias de acontecer, não há que se reconhecer qualquer constrangimento ilegal passível de ser sanado pela estreita via eleita. Aliás, eventual concessão de liberdade nesta fase processual poderia representar um meio para que o acusado frustre a aplicação da Lei penal, gerando um sentimento de impunidade e descrédito na justiça.

Em razão do exposto, o parecer do Ministério Público Estadual é no sentido de que, conhecida a impetração, seja DENEGADA a ordem.”

Sendo assim, na esteira do pensamento ministerial,
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO (3X) E TENTATIVA DE HOMICÍDIO (4X). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA.
NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. TRIBUNAL DO JURI. CONTEXTO EXCEPCIONAL DA PANDEMIA. COVID-19. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI DESIGNADA. DATA PRÓXIMA. PRUDENTE DESLINDE DO FEITO.
ORDEM DENEGADA.

1. A doutrina e as cortes superiores tem orientado que os prazos previstos na legislação processual penal para conclusão da instrução criminal constituem parâmetros de modo geral, não configurando o seu excesso tão somente por cálculos aritméticos. Prestigiando o princípio constitucional da razoabilidade (art. 5º, LXXVIII da CF), admitem-se determinadas variações, a depender das particularidades de cada processo
.

2. Não há como ignorar a incidência ao caso do disposto na Súmula nº 21 da colenda Corte Superior (STJ), segundo a qual "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução". Precedentes.

3. No caso em exame, com base nas informações prestadas pela autoridade indigitada coatora, que o processo não permaneceu parado, tendo seguido seu curso regular, considerando-se o devido empenho jurisdicional no desenvolvimento da instrução criminal. Ademais, da atenta análise do andamento dos autos originários, observo que a Sessão do Tribunal do Júri encontra-se designada para data próxima, qual seja, dia 22/06/2022, de modo que não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal a ser corrigido nesse momento.

4. Ainda, não se pode desconsiderar o fato extraordinário da Pandemia do Covid-19 que assolou o país, impondo longo período de necessidade de suspensão de todos os atos presenciais do Poder Judiciário e mantendo fóruns e tribunais em serviço extraordinário de trabalho (
home office
), sendo certo que contribuiu para eventual elastecimento na marcha processual.

5.

Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.